Tribunal: TJDFT
Processo: 0731952-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. VALOR DA CAUSA NÃO ATRIBUÍDO DE FORMA ESTIMATIVA. LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SUPERAÇÃO.
1. O art. 2o, caput, da Lei 12.153/2009 dispõe que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
2. A Cãmara de Uniformização deste Tribunal, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 3, firmou tese no sentido de que “considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”.
3. Nas ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde, o valor atribuído à causa pelo autor, quando meramente estimativo, não é suficiente para definir a competência (IRDR 3). Todavia, o valor fixado com base em orçamentos ou outros elementos que permitam identificar de forma precisa o custo do medicamento/tratamento não deve ser desconsiderado.
4. O Enunciado 47 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde – Fonajus prevê que “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.
5. Na hipótese, o valor atribuído à causa pelo autor não decorre de mera estimativa, mas de elementos objetivos constantes dos autos originários, a saber: 1) relatório médico nutrológico que indica a necessidade de 60 sessões de terapia nutricional parenteral manipulada (Bolsa c/ Glutamina e lipídios complexos de até 2500 ml); 2) orçamento que informa valor de R$ 6.858,50 por cada sessão; e 3) documentos que comprovam a existência de valores em aberto junto a hospital particular.
6. O caso, portanto, se distingue do IRDR 3, uma vez que o valor atribuído à causa não é meramente estimativo. Ademais, tal valor supera, de forma significativa, o limite de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que confere segurança para fixação da competência com base nesse critério objetivo.
7. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.